Tribunal: TJDFT
Processo: 0724182-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA ARBITRAL. CRÉDITO DECORRENTE DE RESCISÃO CONTRATUAL. FATO GERADOR POSTERIOR À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTRACONCURSALIDADE. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. LITIGIOSIDADE.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Contudo, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.
3. São devidos honorários advocatícios em habilitação de crédito impugnada, em percentual sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, em razão da litigiosidade conferida ao processo.
4. Embargos de Declaração opostos por Bonasa Alimentos S.A conhecidos e não providos. Embargos de Declaração opostos por Almeida, Rotenberg e Boscoli – Sociedade de Advogados conhecidos e providos. Unânime.